Tribunal: TJMT
Processo: 1018381-89.2019.8.11.0002
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1018381-89.2019.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[SIVALDO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 314.502.961-49 (RECORRENTE), GLECY KELLY NUNES DE MELO - CPF: 692.806.222-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA – ALEGAÇÃO DE APAGÃO NO DOMINGO E RESTABELECIMENTO SOMENTE NA SEGUNDA – DEMORA NA RELIGAÇÃO – PLEITO DE DANO MORAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – TESE DE DEFESA DE INEXISTÊNCIA DE INTERRUPÇÃO E ALTERNATIVAMENTE INTERRUPÇÃO POR CASO FORTUITO – INTERRUPÇÃO COMPROVADA – INDICAÇÃO DE PROTOCOLOS – INTERRUPÇÃO COMUNICADA POR TESTEMUNHA – AUSÊNCIA DE TEMPORAL (MAU TEMPO) – AUSÊNCIA DE MOTIVOS PARA INTERRUPÇÃO – FALHA DO SERVIÇO – DEVER DE RELIGAÇÃO – PRIVAÇÃO DO SERVIÇO POR QUASE 18 HORAS – EXCESSO NO PRAZO DE SOLUÇÃO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – FIXAÇÃO EM VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor e o artigo 210 da Resolução 414 da ANEEL atribuem à concessionária de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor decorrentes do serviço de fornecimento de energia elétrica.

A ocorrência de caso fortuito e força maior representa fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor e, portanto, incumbe à parte Recorrente comprovar, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

Havendo interrupção no fornecimento do serviço de energia elétrica, sem qualquer motivo comprovado, que perdurou por aproximadamente 18 horas, fato comprovado pela indicação de protocolos de reclamação e por prova oral, não há se acolher a tese de ocorrência de caso fortuito e força maior, sobretudo em razão do longo prazo de solução e da negativa da testemunha inquirida quanto ao alegado mau tempo.

A interrupção imotivada do serviço, em um domingo e sem comprovação de intempéries, com demora de quase 18 horas para restabelecimento do serviço ultrapassa o mero aborrecimento da vida civil, por se tratar de serviço essencial.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado com razoabilidade e proporcionalidade.

Sentença reformada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial com o argumento de que apesar da interrupção do serviço, houve restabelecimento no prazo de 24 horas, de modo que inexiste dano moral a ser indenizado, se tratando de mero aborrecimento da vida civil, conforme dispositivo que cito:

Pelo exposto, nos termos do art. 487, I, do CPC c/c art. 6o da Lei 9.099/95,
JULGO IMPROCEDENTE
a pretensão deduzida na inicial.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que houve comprovação da interrupção indevida do serviço sem qualquer motivo. Alegou que indicou os protocolos de reclamação, bem como que houve depoimento pessoal e oitiva de testemunha que comprovou, em juízo, que houve interrupção do serviço em um domingo, sem apresentação de tempo ruim, não havendo caso fortuito ou força maior.

Alegou que o dano moral é presumido, pois a falta de energia, serviço essencial, dispensa a prova de prejuízo, sobretudo por se tratar de interrupção em um domingo de calor com restabelecimento depois de quase 18 horas depois, mesmo apesar das reclamações.

Requereu o provimento do recurso para julgar procedente a pretensão inicial.

A parte recorrida apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Inicialmente, esclareço que a parte promovida, ora Recorrente, se insurge quanto à sentença, pois alega que houve interrupção do serviço, sem qualquer motivo, no dia 17.11.2019, em um domingo, por volta das 17h30min., e apesar das reclamações registradas, conforme protocolos indicados, o serviço somente fora restabelecido no dia 18.11.2019, às 11horas, razão por que pretende o recebimento de indenização por dano moral.

O magistrado de origem reconheceu a ocorrência de interrupção, porém entendeu que não tem o condão de causar dano moral porque o restabelecimento ocorreu no prazo de 24 horas, conforme fundamentação que cito:

Como se vê a própria parte Requerente afirma que o período de interrupção se deu por período menor que 24 (vinte e quatro) horas.

Verifico que no caso a parte Requerente ficou sem energia por aproximadamente 18 (dezoito horas), uma vez que ficou sem energia das 17:30h até às 11:00h do dia seguinte.

Constato ainda que a parte Requerente não comprovou qualquer outro fato que tenha agravado a sua situação em decorrência da falta de energia pelo referido período.

A despeito da fundamentação utilizada na sentença, entendo que o recurso deve ser provido, uma vez que o prazo de 24 horas para restabelecer o serviço é previsto em normas administrativas da ANEEL para o caso de interrupção por caso fortuito que, no caso, não fora sequer comprovado. A testemunha ouvida em juízo confirmou que não havia mau tempo no momento da interrupção e que presenciou veículo da promovida no bairro antes da interrupção. Assim, resta comprovada a falha na prestação do serviço, mesmo porque a parte promovida nega a interrupção e, alternativamente, sem qualquer fundamento alega que se interrupção houve, decorreu de caso fortuito, sem qualquer comprovação.

No caso, há comprovação da interrupção por meio prova documental (protocolo) e de prova oral (depoimento pessoal e testemunhal), não desconstituídas e diante da ausência de prova do alegado fortuito, tem-se falha na prestação do serviço.

O artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor e o artigo 210, da Resolução 414 da ANEEL atribuem à concessionária de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor decorrentes do serviço de fornecimento de energia elétrica.

A ocorrência de caso fortuito e força maior representa fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor e, portanto, incumbe à parte Recorrente comprovar, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

Havendo interrupção no fornecimento do serviço de energia elétrica, sem qualquer motivo comprovado, que perdurou por aproximadamente 18 horas, fato comprovado pela indicação de protocolos de reclamação e por prova oral, não há se acolher a tese de ocorrência de caso fortuito e força maior, sobretudo em razão do longo prazo de solução e da negativa da testemunha inquirida quanto ao alegado mau tempo.

A interrupção imotivada do serviço, em um domingo e sem comprovação de intempéries, com demora de quase 18 horas para restabelecimento do serviço ultrapassa o mero aborrecimento da vida civil, por se tratar de serviço essencial.

Para fixação do valor do dano moral devem ser levadas em consideração as peculiaridades do caso, a proporcionalidade, a razoabilidade e moderação, a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano, especialmente o necessário efeito pedagógico além de evitar o enriquecimento ilícito da vítima.

À vista de tais critérios, bem como, atenta aos patamares fixados pela jurisprudência em casos semelhantes, entendo como necessária e suficiente à reparação pelo dano moral a condenação no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão e condenar a Recorrida ao pagamento de indenização por dano moral na quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigida pelo INPC/IBGE a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2020